Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739657-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO HONORIO DE PINA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Corrupção de menores. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Não acolhimento. Pena superior a quatro anos. Reincidência. Recurso da defesa não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal (furto qualificado), e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Réu condenado às penas de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede a absolvição por insuficiência de provas e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. II. Questão em discussão. 1. A questão em discussão consiste em saber se: i) as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do réu pelos crimes imputados; e, ii) é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. III. Razões de decidir. 1. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 2. O crime de corrupção de menores é formal, ou seja, de perigo presumido, sendo desnecessária, para sua caracterização, a prova de efetiva corrupção do menor envolvido (Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Se a pena privativa de liberdade fixada é superior a 4 (quatro) anos, não se cogita de aplicação do regime inicial aberto, conforme as regras previstas no art. 33, § 2o, do Código Penal. IV. Dispositivo. 1. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a fixação do regime prisional semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 386, incisos IV e VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Com base no exposto, tem-se que os elementos coligidos nos autos são conclusivos no sentido de confirmar a autoria delitiva do crime furto pelo apelante. Os depoimentos prestados pelas testemunhas são harmônicos e coerentes, formando-se arcabouço suficiente para esclarecer a autoria e a materialidade delitivas, não se cogitando de absolvição (...) Conforme mencionado acima, restou cabalmente demonstrada a prática do crime de furto qualificado pelo réu em concurso de agentes, tendo-se por certo que uma das pessoas que participou dos fatos era adolescente à época dos eventos” (id. 64796028). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois a conclusão colegiada quanto à fixação do regime prisional para o cumprimento da pena encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. PERDIMENTO DE BENS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 8. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. (...) 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.499.408/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029